Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706432-82.2024.8.07.0001 APELANTE: VICTOR OURIQUES DE LIMA NOGUEIRA NUNES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por VICTOR OURIQUES DE LIMA NOGUEIRA NUNES contra a sentença ID 61711236, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, ora apelado. Remeta-se à Procuradoria da Justiça para conhecimento e manifestação no prazo legal. Saliento que a elaboração do voto deste Relator será priorizada quando o feito retornar a este Gabinete. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator